Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703175-61.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FATIMA APARECIDA DA SILVA MUSTAFA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante requer o benefício da gratuidade da justiça em sua apelação (id 79625761). Os elementos dos autos não demonstram a hipossuficiência alegada. Intime-se a apelante para comprovar objetivamente sua hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para decisão. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator